Tribunal: TJPA
Processo: 0849282-79.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0849282-79.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: EUDES DE AGUIAR AYRES

RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0849282-79.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA

SENTENCIADO: EUDES DE AGUIAR AYRES

ADVOGADO: EUDES DE AGUIAR AYRES – OAB/PI 5.154

SENTENCIADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

ADVOGADO: ROGÉRIO DA SILVA ANDRÉ – OAB/DF 26.433

SENTENCIANTE: SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ATO ILEGAL PRESIDENTE DE BANCA EXAMINADORA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO. PARTICIPANTE COM DEFICIÊNCIA. DIREITO A ATENDIMENTO ESPECIAL GARANTIDO POR REQUERIMENTO PRELIMINAR. OMISSÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUANTO A RENOVAÇÃO DO REQUERIMENTO. DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO ANTERIOR CONFIGURA DIREITO ADQUIRIDO. DEVER DE APLICAÇÃO EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. DIREITO A REAPLICAÇÃO DE PROVA ORAL. MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.

I-
Cinge-se a questão em Mandado de Segurança contra ato ilegal praticado pelo presidente da banca examinadora de concurso para a investidura no cargo de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

II-
A competência para julgar o Mandado de Segurança se dá em relação a autoridade coatora e sua sede, todavia em se tratando de agente de pessoa jurídica com poderes delegados pela administração pública, a competência se estabelece de acordo com a entidade delegante,
in casu
,

competente esta Justiça Estadual para julgar a ação mandamental;

III-
O mandado de segurança é remédio constitucional, que deve ser utilizado sempre que se tem ameaça ou perda de direito líquido e certo, condição verificada nos autos, visto que caracterizado direito líquido e certo do impetrante;

IV-
As pessoas com deficiência são amplamente amparadas pela legislação pátria lhes sendo garantido o acesso adequado e em igualdade de condições a todos os ambientes, e do mesmo modo deve ser o tratamento em processos seletivos, desde que respeitadas as regras do edital;

V-
O instrumento convocatório é lei entre as partes de um processo administrativo para o suprimento de vagas de trabalho no sistema público, devendo ser respeitado em todo os seus termos do momento de abertura até o encerramento do processo, qualquer desvirtuamento configura ato ilegal;

VI-

In casu
, houve desrespeito à norma prevista no edital de abertura do processo, tendo a banca examinadora suprimido direito adquirido pelo impetrante ainda na fase de inscrições, além disso sua deficiência visual e a necessidade de prova diferenciada foi confirmada pela avaliação biopsicossocial, conforme previa o instrumento convocatório;

VII-

Em que pese o impetrante ter realizado novo requerimento de atendimento especial em outra fase do processo, esse se deu por necessidade nova que insurgiu no decorrer do concurso, contudo não se previa no instrumento convocatório qualquer ponderação acerca de renovação de medida já adquirida anteriormente;

VIII-
Mantida à segurança concedida em primeiro grau.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
REEXAME NECESSÁRIO, confirmar sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em
MANDADO DE SEGURANÇA
(ID 4904228), decidindo o MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID 4904397) pela procedência do pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado pelo impetrante, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a medida liminar concedida, que já foi devidamente cumprida, conforme informações constantes nos autos, e
CONCEDER
a segurança pleiteada.

Notifiquem-se as partes do inteiro teor da sentença.

Custas e despesas processuais na forma da lei, pela impetrada.

Sem condenação em honorários advocatícios, em conformidade com as Súmulas nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e nº 512 do Supremo Tribunal Federal, e ainda, artigo 25 da Lei 12.016/09.

Ciência ao Ministério Público.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário (artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09).”

Os presentes autos versam sobre Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por Eudes de Aguiar Ayres, em face de ato ilegal atribuído ao Diretor-Presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, alegou em síntese, que se inscreveu no concurso para provimento do cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo concorrido às vagas reservadas para pessoas com deficiência, por ser portador de baixa visão (visão subnormal), decorrente de distrofia retiniana (CID H-54.2 + H-35.5), tendo sido considerado apto na perícia biopsicossocial.

Informou o impetrante, que no período preliminar de inscrição, efetuou requerimento com o objetivo de obter atendimento especial para a realização do concurso, conforme os termos do edital. Alegou ainda, que tal requerimento foi deferido, tendo sido disponibilizada prova com fonte maior (n.º 15), em todas as fases do concurso.

Ocorre que na fase de prova oral, tal garantia não foi efetivada, tendo sido fornecida prova com o tamanho de fonte comum a todos os demais concorrentes (fonte 11 e 12).

Desse modo, alegou que ficou prejudicado, uma vez que só consegue fazer leitura com destreza adequada em fonte 15, conforme havia sido solicitado, pelo que requereu a concessão da segurança com pedido liminar.

A medida precária foi deferida, com notificação do impetrado para apresentar informações ao juízo (ID 4904264), tendo este arguido, preliminarmente, a incompetência do juízo, pois a competência para julgar o MS seria do juízo onde se encontra a sede da entidade coatora. No mérito, alegou que o impetrante apenas efetuou pedido para a utilização de prótese auditiva durante a fase de prova oral e não que necessitaria, também, de texto em fonte maior, somente citando que possuía deficiência ocular.

Por fim, o MM. Juízo de piso julgou em mérito procedente o Mandado de Segurança, conforme demonstrado alhures. O processo foi remetido a este Egrégio Tribunal para reexame necessário.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Noticiam os autos que o impetrante buscava a efetivação do direito de atendimento especial, devido sua deficiência ocular. Como restou demonstrado, foi deferido ainda no período de inscrição preliminar direito ao atendimento especializado, já que esse comprovou sua deficiência.

Ocorre que na fase de prova oral não foi efetivado tal direito, o qual anteriormente alcançado, então buscou a tutela deste Poder Judiciário para tanto. Notificado, o impetrado arguiu preliminarmente que era incompetente o foro para julgar a demanda.

Passo desse modo, a analisar a única preliminar suscitada.

PRELIMINAR

DA COMPETÊNCIA

Mormente, faz-se mister observar que é equivocada a arguição de incompetência do Juízo deste Estado para julgar o presente Mandado de Segurança. É cediço que é dever deste Egrégio Tribunal de Justiça julgar os Mandados de Segurança em face de autoridade coatora situada neste Estado.

Arguiu o impetrado a possível incompetência territorial deste Tribunal de Justiça para julgar a ação mandamental, uma vez que a sede da banca examinadora do concurso está localizada no Distrito Federal, alegando que seria o Tribunal dessa região competente.

Entretanto, vejamos o que bem diz a redação trazida pelo inciso LXIX do artigo 5º da CF,
in verbis
:

Art. 5º, LXIX conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(Grifo nosso)

Devemos observar que além desse, o artigo 6º da Lei n.º 12.016 de 2009, quando fala em autoridade coatora, disciplina que:

Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e
indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

[...]

§ 3
o
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

(Grifo nosso).

Logo, como se vê, em se tratando de ato coator de agente de pessoa jurídica com competência delegada pelo Poder Público, o poder para julgar a ação é do Juízo onde se encontra a autoridade delegante, motivo pelo qual é deste e não daquele Tribunal a competência processual.

Assim, mesmo que a autoridade coatora esteja sediada em outro Estado da Federação, a competência para julgar a ação mandamental é deste Tribunal Tribunal de Justiça, haja vista que existe relação entre entidade deste Estado e o impetrado, bem como é evidente que o ato de abuso se dá neste território, m
otivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA

Precipuamente, deve-se explanar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional subsidiário, que deve ser utilizado sempre que houver ato ilegal e/ou coator de autoridade, desde que não seja aplicável
Habeas-corpus
ou
Habeas data
. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Vejamos ainda, a redação trazida pelo Art. 1º, da Lei n.º 12.016/09:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Logo, como se depreende, deve existir direito líquido e certo sob ameaça ou que já foi de forma ilegal e arbitrária ofendido. Neste sentido, completamente plausível tal interpelação do impetrante, o qual havia solicitado atendimento especial para a realização das fases do concurso, pleito este alcançado ainda na fase de inscrição, de modo que o seu direito foi de fato ofendido.

Mormente, é excepcional registrar que o paciente é pessoa com deficiência, assim para que exerça de forma adequada as atividades comuns da vida cível é necessário que seja assistido de certa prestação especializada do Estado.

Nesse ínterim, deve-se trazer à luz o “
status”
positivo garantido pelo legislador através da Lei n.º 13.146/2015 a pessoas com deficiência, que assegura direito de acesso igualitário a todos os ambientes, ficando vedada qualquer forma de discriminação ou ação que tenha caráter discriminatório.

Vejamos o que disciplina o art. 4º, §1º, da referida lei:

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

Assim, como se observa pelos argumentos de fato e de direito apresentados no Mandado de Segurança, fica evidente que sofreu o impetrante violação ao seu direito líquido e certo, tendo em vista que é dever da sociedade e em especial do Estado fomentar ações que levem a igualdade das pessoas com deficiência, bem como apresentar medidas que proporcionem sua maior integração na comunidade.

Inobstante a isso, devemos observar que não só do Estado é cobrado o papel de garantidor. A lei não é mera norma moral, por outro lado é instrumento vinculatório, de modo que
é dever de todos cumpri-la. É dessa forma, que vem o art. 5º do Decreto n.º 3.298/1999, trazer a seguinte redação:

Art. 5
o
A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá aos seguintes princípios;

I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto sócio-econômico e cultural;

II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico; e

III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos.

Mais importante ainda é observar o que delimita a Lei n.º 13.146/2015 no seu artigo 30 e incisos. Vejamos:

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços;

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação;

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência;

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade;

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa;

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.

Também há delimitação na Lei n.º 5.810/1994, do Estado do Pará. Vejamos o que diz o artigo 15 da norma:

Art. 15. A administração proporcionará aos portadores de deficiência, condições para a participação em concurso de provas ou de provas e títulos.

Além disso, há regulamentação trazida pelo próprio CNJ na resolução nº 75, de 2009:

Art. 76. Os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que tange ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das provas, podendo haver ampliação do tempo de duração das provas em até 60 (sessenta) minutos.

§ 1º Os candidatos com deficiência que necessitarem de alguma condição ou atendimento especial para a realização das provas deverão formalizar pedido, por escrito, até a data de encerramento da inscrição preliminar, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, descartada, em qualquer hipótese, a realização das provas em local distinto daquele indicado no edital.

§ 2º Adotar-se-ão todas as providências que se façam necessárias a permitir o fácil acesso de candidatos com deficiência aos locais de realização das provas, sendo de responsabilidade daqueles, entretanto, trazer os equipamentos e instrumentos imprescindíveis à feitura das provas, previamente autorizados pelo tribunal.

Assim, não restam dúvidas de que o impetrado possuía o dever de promover os meios adequados para garantir o acesso igualitário do impetrante na realização do exame, em todas as suas fases.

Impende registrar, por oportuno, como é cediço o ingresso de novos funcionários efetivos na administração pública se dá por meio de concurso público, o qual deve ser precedido de edital onde se estabelecerão os ditames do certame. Estão, dessa forma, vinculados a este instrumento, tanto o concorrente quanto a Administração Pública e, neste caso, a entidade promotora do exame.

Nesse sentido se fundamenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II ? A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.

283 do Supremo Tribunal Federal.

III ? O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

IV ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V ? Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021) (Grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.

2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados.

3. A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) (Grifo nosso0.

Portanto, como se depreende dos autos, a mesa examinadora não respeitou o que foi delimitado no edital do concurso, o qual previa que deveriam os participantes detentores de necessidades especiais e/ou deficiência apresentar requerimento devidamente fundamentado, solicitando a prestação especializada para realizar amplamente todas as fases do concurso, vejamos:

EDITAL N.º 1 – TJPA – JUIZ SUBSTITUTO DE , DE 06 DE AGOSTO DE 2019

4 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

4.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 6.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição preliminar, para o dia de realização das provas, devendo indicar as condições de que necessita para a realização das provas, conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/1999, e suas alterações.

4.3.1 Ao candidato com deficiência visual grave, e que, portanto, necessite de atendimento especial para a realização das provas — por meio do Sistema Braille, por meio do sistema convencional de escrita com caracteres ampliados ou com o auxílio de ledor ou de computador — será assegurado, independentemente de requerimento, um tempo adicional de
uma hora
para a realização da prova objetiva seletiva e das provas escritas, nos termos do art. 16 da Lei Estadual nº 8.774, de 3 de outubro de 2018.

4.3.3 Os demais candidatos com deficiência que necessitarem de tempo adicional para a realização das provas deverão demonstrar essa necessidade na solicitação de inscrição preliminar e encaminhar, na forma do subitem 6.4.9.2 deste edital, a documentação solicitada.

Com efeito, o impetrante comprovou de forma contundente que formulou o requerimento, e que o mesmo foi deferido pela banca, tendo sido efetivado em todas as fases até aquela em que houve a prática ilegal (seu descumprimento).

Além disso, há expressa determinação no item 4.6.1 do edital, acerca da realização de avaliação física, social e biopsicossocial dos candidatos com deficiência, onde se daria avaliação da deficiência dos candidatos que se declararam nessa condição. Vejamos:

4.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL

4.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, obtendo classificação na segunda etapa, será convocado para se submeter, na mesma ocasião do exame de sanidade física e mental, à avaliação biopsicossocial oficial promovida por comissão multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por cinco profissionais, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015, do art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, do § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764/2012, e da Súmula nº 377, do STJ.

Em que pese tal previsão, a banca examinadora assevera que não apresentou o impetrante requerimento renovando o pedido anteriormente deferido, tendo somente solicitado a utilização de aparelho auditivo, o que foi deferido, por esse motivo não foi fornecida prova em fonte 15, como nas fases anteriores.

Por conseguinte, é imprescindível esclarecer ao impetrado que não consta no instrumento convocatório (edital), qualquer informação de que deveriam os participantes portadores de necessidades especiais renovarem o requerimento efetuado e deferido anteriormente.

De outro modo, como se lê no edital de abertura do processo seletivo, há expressa previsão de que os candidatos que se autodeclaram com deficiência passariam por avaliação onde seria verificada a real condição dos declarantes.

Por conseguinte, pondero que o impetrante passou pela a avaliação e foi aprovado, conforme consta no edital de n.º 28 do certame.

EDITAL N.º 28 – TJPA – JUIZ SUBSTITUTO, DE 28 DE AGOSTO DE 2020

.1.1
Relação final dos
candidatos que se declararam com deficiência
considerados aptos no exame de sanidade física e mental, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 10005683, Eudes de Aguiar Ayres / 10004415, Wallace Carneiro de Sousa.

4.1.1
Relação final dos
candidatos que se declararam com deficiência
considerados aptos no exame psicotécnico, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 10005683, Eudes de Aguiar Ayres / 10004415, Wallace Carneiro de Sousa.

5 DO RESULTADO FINAL NA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA

5.1 Relação final dos candidatos considerados pessoas com deficiência na avaliação biopsicossocial, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 10005683, Eudes de Aguiar Ayres / 10004415, Wallace Carneiro de Sousa.

Porquanto, resta presumido, pela omissão do edital de abertura do processo que, uma vez alcançado o atendimento especial este deve ser conduzido durante todo o processo seletivo, o atendimento especial deferido inicialmente e confirmado pelas avaliações física, social e biopsicossocial previstas no edital.

Em caso parecido julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Paraná, decidiu-se no sentido da realização de nova oportunidade de prova:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSORA LANÇADO PELO EDITAL N° 17/2013. CANDIDATA INSCRITA NAS VAGAS RESERVADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS. DEFICIÊNCIA VISUAL (DISTROFIA RETINIANA). REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA AMPLIADA, AJUDA DE LEDOR/TRANSCITOR E ADICIONAL DE 50% DO TEMPO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME. INSTRUMENTO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO. RELATÓRIO: (...) VOTO E SEUS FUNDAMENTOS (...) 2. A recorrida realizou concurso público para provimento do cargo de professora a fim de concorrer à vaga reservada para deficientes físicos, uma vez que esta é portadora de deficiência visual (distrofia retiniana). Todavia, alega que, embora tenha solicitado condições especiais para realização da prova, quando da aplicação do teste seletivo foi informada que não seria disponibilizada a prova ampliada, tendo sido oferecido apenas o auxílio de ledor/transcritor. Além disso, sustentou que não foi observado o tempo adicional que deve ser concedido aos candidatos portadores de necessidades especiais. (...) Dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a candidata encaminhou à Comissão Organizadora do Concurso o laudo médico atestando sua deficiência (fls.20). Além disso, a candidata fez o requerimento justificando o atendimento especializado, com pedido de prova ampliada (fonte Arial 30), mais ajuda de ledor, e com tempo adicional de 50% (fls.21), de modo que os itens do edital foram atendidos. (...) Sabe-se que o edital é lei entre as partes, quais sejam a Administração e os candidatos concorrentes, de modo que seus termos devem ser estritamente observados com vistas a se padronizar os atos praticados durante o certame, bem assim de prover isonomia e previsibilidade a todos os envolvidos. Não se deve olvidar que a relativização da regra do edital, sem que sejam apresentados elementos contundentes que permitam a distinção e o seu afastamento parcial, não se mostra adequada. Caso se proceda de tal forma, corre-se o sério risco, inclusive, de ferir a igualdade entre os candidatos do certame. Logo, o requerimento elaborado pela candidata tinha embasamento em regra estabelecida no próprio edital do certame, de modo que caberia a Administração Pública ter disponibilizado todos os recursos necessários para realização do teste seletivo. Ao assim não proceder, a Comissão do Concurso não respeitou as previsões do próprio edital, o que certamente prejudicou o desempenho da candidata.
2.1.2. Por fim, vale destacar que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, salvo quando houver violação da legalidade do ato, o que se verificou no caso concreto, conforme visto. 2.2. Assim, não há nenhuma razão que justifique a reforma da sentença recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Por tais fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em composição integral, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. A sessão foi presidida por este relator e participaram do julgamento, acompanhando o voto, o Des. Luiz Mateus de Lima e o Juiz Substituto em 2º grau, Edison de Oliveira Macedo Filho.

(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1724554-0 - Tomazina - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - Unânime - J. 30.01.2018) (Grifo nosso).

Nesse aspecto, não restam dúvidas do direito à segurança, tendo decidido de forma correta o juízo de piso ao garantir a realização de nova oportunidade de prova ao impetrante, motivos pelos quais
MANTENHO
a decisão integralmente.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, confirmo a sentença
a quo
em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2021